Tribunal: TJSP
Processo: 1506373-80.2018.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - FURTOS QUALIFICADOS - Preliminar rejeitada - Mérito - Crimes praticados com abuso de confiança - Réu revel - Autoria e materialidade delitivas bem demonstradas - Prova suficiente para o decreto condenatório - Penas mitigadas - Necessidade - Regime prisional fechado adequado - Réu com mau antecedente e reincidente específico - Recurso parcialmente provido.